Tribunal: TJMT
Processo: 1041132-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1041132-31.2023.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NÃO PADRONIZADO.
Recorrido: ROBERTO CESAR TAVARES.
Data do julgamento virtual: 10 a 13/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA EX OFFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO CAPÍTULO EM EXCESSO (QUANTUM INDENIZATÓRIO) – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sentença condena em porção não pleiteada (quantum indenizatório) é ultra petita e enseja anulação exclusivamente no tópico em excesso.
2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi não foi juntado o contrato originário que gerou o débito e nem termo de cessão.
3. Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito.
5. Não comprovada à legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.
6. Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso conhecido, reconhecida de ofício o julgamento ultra petita e anulada essa porção da sentença, e, no mérito, parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041132-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR TAVARES - CPF: 823.016.461-49 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 11.516.985/0001-29 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA EX OFFICIO -
ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO CAPÍTULO EM EXCESSO (QUANTUM INDENIZATÓRIO) –

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Sentença condena em porção não pleiteada (quantum indenizatório) é
ultra petita
e enseja anulação exclusivamente no tópico em excesso.

2.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi não foi juntado o contrato originário que gerou o débito e nem termo de cessão.

3.

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito.

5.

Não comprovada à legitimidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida é medida que se impõe.

6.

Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido, reconhecida de ofício o julgamento ultra petita e anulada essa porção da sentença, e, no mérito, parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inexigibilidade do valor discutido na lide, e condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

O recorrente requerer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

Voto.

Colendo Pares:

Inicialmente, depreende-se da petição inicial, que o recorrido discute a ilegalidade da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 443,50 (quatrocentos e cinquenta reais), pois alega não possuir relação jurídica com a recorrente, bem como realizou o pedido de condenação da recorrente a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que a magistrada a quo condenou a recorrente na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, o que ultrapassa o valor dado à ação e ao pedido indenizatório e, por consequência, incide a nulidade da sentença, pois o magistrado está vinculado e adstrito ao pedido formulado na petição inicial, não podendo decidir além ou diverso daquilo do que foi pedido, em observância ao princípio processual da congruência, adstrição ou correlação, previsto no art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita
.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido.
Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado
. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não todo o
decisum
.

A sentença ultra petita é viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (CPC, arts. 141 e 492), mas isso nem sempre significará que ela o seja por inteiro, merecendo ser integralmente banida do mundo jurídico. Há de prevalecer a regra
utile per inutile non vitiatur
.

A sentença é
ultra petita
, mas não é integralmente anulada.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos e o art. 279, parte final que manda preservar a parte boa do ato, embora ele também tenha uma parte viciada.

Diante do acima exposto, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço o julgamento
ultra petita
e anulo a sentença, exclusivamente no capítulo em que se refere ao
quantum
indenizatório.

Adentrando no mérito do recurso, verifica-se que o recorrente sustenta que o débito lhe foi cedido pelo Banco Bradesco S.A, empresa com a qual a parte recorrida manteve contrato que restou inadimplido. Todavia, não apresentou o termo de cessão de crédito e nem o contrato que deu origem do débito.

Sendo assim, o recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, bem como as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Essa situação torna o débito inexigível e ocasiona a irregularidade na inscrição do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes e, por consequência, enseja a responsabilidade da parte recorrente em indenizar.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é razoável a fixação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa às circunstâncias do caso, bem como ao parâmetro da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
ANULO
a parte da sentença que se refere
quantum
indenizatório (julgamento
ultra petita
) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrente a pagar ao recorrido, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso,
mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024